Tribunal: TJSP
Processo: 2066271-93.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / DIREITO AMBIENTAL
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – LEVANTAMENTO DE PENHORA – ASSINATURA DO AUTO DE ARREMATAÇÃO QUE IMPLICA DIREITO ADQUIRIDO DO ARREMATANTE - CONCURSO DE CREDORES COM PREFERÊNCIAS DISTINTAS – SUB-ROGAÇÃO DA CONCORRÊNCIA NO PREÇO – CONCURSO ESPECIAL – ART. 908 DO CPC – LIBERAÇÃO DO BEM APÓS O PAGAMENTO INTEGRAL – EVENTUAL INSOLVÊNCIA DO DEVEDOR QUE NÃO IMPEDE O DIREITO DO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – LEVANTAMENTO DE PENHORA – ASSINATURA DO AUTO DE ARREMATAÇÃO QUE IMPLICA DIREITO ADQUIRIDO DO ARREMATANTE - CONCURSO DE CREDORES COM PREFERÊNCIAS DISTINTAS – SUB-ROGAÇÃO DA CONCORRÊNCIA NO PREÇO – CONCURSO ESPECIAL – ART. 908 DO CPC – LIBERAÇÃO DO BEM APÓS O PAGAMENTO INTEGRAL – EVENTUAL INSOLVÊNCIA DO DEVEDOR QUE NÃO IMPEDE O DIREITO DO ARREMATANTE.
1. Trata-se de agravo de instrumento tirado contra decisão que rejeitou pedido de terceiro interessado para levantamento de penhora determinada pelo juízo a quo decorrente de arrematação em outros autos.
2. A consolidação da transmissão da propriedade do bem arrematado em juízo dá-se com a assinatura do auto de arrematação e pagamento do preço, a partir de quando o arrematante passa a ter direitos sobre o bem.
3. A concorrência de outras penhoras, mesmo que anteriores, não impede esta consolidação e deve ser solucionada por meio da instauração do concurso especial previsto no artigo 908 do CPC, que se dará por meio de sub-rogação sobre o preço.
4. O Ministério Público e os demais órgãos públicos igualmente devem se submeter a este concurso especial de credores, perante o juízo no qual foi feito o pagamento, para que seja observada a necessária isonomia entre os interessados.
5. A insolvência do devedor originário, salvo comprovada fraude, não é suficiente para impedir que se perfectibilize a transferência do bem para o arrematante, ainda que se trate de execução de caráter ambiental.
Agravo provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000126660
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2066271-93.2019.8.26.0000, da Comarca de Guarulhos, em que é agravante REALE E
PRADO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, são agravados MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, LION TAMMAN, MUNICÍPIO DE
GUARULHOS, SONDA SUPERMERCADOS EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO
LTDA e COMERCIAL E IMPORTADORA BENJAMIN S/A (MASSA FALIDA).
ACORDAM, em 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
NOGUEIRA DIEFENTHALER (Presidente), MARCELO BERTHE E OTAVIO ROCHA.
São Paulo, 6 de fevereiro de 2020
NOGUEIRA DIEFENTHALER
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2066271-93.2019.8.26.0000 - Guarulhos - VOTO No 2/11
Voto n. 36354
Autos de processo n. 2066271-93.2019.8.26.0000
Agravante: Reale e Prado Empreendimentos Imobiliários Ltda.
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo e outros
Comarca de Guarulhos
Juiz a quo: Ricardo Felicio Scaff
1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente
AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA

LEVANTAMENTO
DE
PENHORA

ASSINATURA
DO
AUTO
DE
ARREMATAÇÃO
QUE
IMPLICA DIREITO ADQUIRIDO DO ARREMATANTE -
CONCURSO
DE
CREDORES
COM
PREFERÊNCIAS
DISTINTAS
SUB-ROGAÇÃO DA CONCORRÊNCIA NO
PREÇO CONCURSO ESPECIAL ART. 908 DO CPC
LIBERAÇÃO DO BEM APÓS O PAGAMENTO INTEGRAL
EVENTUAL INSOLVÊNCIA DO DEVEDOR QUE NÃO
IMPEDE O DIREITO DO ARREMATANTE.
1. Trata-se de agravo de instrumento tirado contra decisão que
rejeitou pedido de terceiro interessado para levantamento de
penhora determinada pelo juízo a quo decorrente de arrematação
em outros autos.
2. A consolidação da transmissão da propriedade do bem
arrematado em juízo dá-se com a assinatura do auto de
arrematação e pagamento do preço, a partir de quando o
arrematante passa a ter direitos sobre o bem.
3. A concorrência de outras penhoras, mesmo que anteriores, não
impede esta consolidação e deve ser solucionada por meio da
instauração do concurso especial previsto no artigo 908 do CPC,
que se dará por meio de sub-rogação sobre o preço.
4. O Ministério Público e os demais órgãos públicos igualmente
devem se submeter a este concurso especial de credores, perante o
juízo no qual foi feito o pagamento, para que seja observada a
necessária isonomia entre os interessados.
5. A insolvência do devedor originário, salvo comprovada fraude,
não é suficiente para impedir que se perfectibilize a transferência
do bem para o arrematante, ainda que se trate de execução de
caráter ambiental.
Agravo provido.
Vistos, etc.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por
REALE E PRADO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. contra a r.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2066271-93.2019.8.26.0000 - Guarulhos - VOTO No 3/11
decisão que consta a fls. 85 destes autos pela qual o D.
Magistrado a quo negou liberação da penhora incidente sobre
imóvel, decretada nos autos originários, adquirido pela autora em
hasta pública em outro processo.
Alega, em síntese, que adquiriu um imóvel em
hasta
pública
em
processo
(autos
no
0154715-87.2006.8.26.0002) que corre perante a 5a Vara Cível
do Foro Regional II - Santo Amaro
nesta capital, já tendo,
inclusive, quitado o preço da arrematação. Consta na matrícula do
mencionado imóvel penhora decretada pelo juízo a quo datada de
24 de agosto de 2007, anterior àquela que levou à arrematação
do imóvel, que foi averbada em 28 de agosto de 2008. Requerida
ao juízo o levantamento da constrição, o pleito foi negado ante a
existência de penhoras anteriores, bem como pelo fato de o valor
depositado não ser suficiente para quitar os débitos que
antecederam a penhora do bem. Aduz, ainda, que existem outro
bem imóvel no município de Bauru que se presta à quitação dos
débitos e já penhorado nos autos.
Veio contraminuta do Ministério Público a fls.
97/101 e da Massa Falida de Comercial e Importadora Benjamin
S/A a fls. 103/105, sobre as quais se manifestou a agravante a fls.
107/112.
A
D.
PGJ
a
fls.
121/126,
opinou
pelo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2066271-93.2019.8.26.0000 - Guarulhos - VOTO No 4/11
desprovimento do recurso.
É o breve relatório. Passo ao voto.
Tem razão a agravante.
De proêmio, é importante destacar que a
alienação do bem por hasta pública ou leilão particular é
considerada perfeita e acabada quando da assinatura do auto de
arrematação pelo juízo de primeiro grau1.
Com
isso
quer-se
dizer
que,
desde
esse
momento, o arrematante tem direito adquirido a ver-se apossado
e apropriar-se do bem, desde que, evidentemente, pago o preço e
não acolhida impugnação à arrematação por qualquer dos motivos
previstos em lei.
Transmite-se a propriedade, portanto, nesse
exato momento, a partir do qual o arrematante adquire os direitos
previstos no artigo 1.228 do Código Civil2.
1 Art. 903. Qualquer que seja a modalidade de leilão, assinado o auto pelo juiz, pelo
arrematante e pelo leiloeiro, a arrematação será considerada perfeita, acabada e
irretratável, ainda que venham a ser julgados procedentes os embargos do executado
ou a ação autônoma de que trata o § 4o deste artigo, assegurada a possibilidade de
reparação pelos prejuízos sofridos.
2 Art. 1.228. O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o
direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2066271-93.2019.8.26.0000 - Guarulhos - VOTO No 5/11
De outro lado, a arrematação em momento
algum implica em transferência das obrigações que se pretende
cumprir. Ao contrário, o sistema processual brasileiro optou pela
sub-rogação objetiva.
Vale dizer, depositado o preço, sobre este
dinheiro devem recair os atos constritivos e expropriatórios do
exequente e a responsabilidade do adquirente limita-se a
eventuais dívidas que sejam relativas ao próprio bem (propter
rem) em alguns casos pontuais (v.g. rateio de condomínio).
Desta feita, conclui-se que não há que se falar
em responsabilidade do adquirente pelas dívidas do proprietário do
imóvel, ainda que tenham sido averbadas em matrícula,
mormente se o procedimento para alienação foi regular e não
impugnado (art. 903, §1o do CPC).
Isso posto, cabe tecer algumas considerações
acerca da concorrência de preferências sobre bem penhorado.
O concurso de credores titulares de penhora, no
nosso direito processual, resolve-se por meio de sub-rogação no
preço e atribuição de preferências, aferidas por meio da ordem de
penhora ou registro do título, quando se tratar de credor solvente.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2066271-93.2019.8.26.0000 - Guarulhos - VOTO No 6/11
É justamente o que decorre do artigo 908 do
Código de Processo Civil, que assim lê:
Art. 908. Havendo pluralidade de credores ou exequentes, o
dinheiro lhes será distribuído e entregue consoante a ordem das
respectivas preferências.
§ 1o No caso de adjudicação ou alienação, os créditos que
recaem sobre o bem, inclusive os de natureza propter rem, sub-
rogam-se sobre o respectivo preço, observada a ordem de
preferência.
§ 2o Não havendo título legal à preferência, o dinheiro será
distribuído entre os concorrentes, observando-se a anterioridade
de cada penhora.
A norma reflete e detalha a mesma solução dada
pelo legislador de 1973 por meio do já revogado artigo 7113
daquele código.
Com
isso,
quer-se
dizer
que,
uma
vez
arrematado o bem e pago o preço, devem todos os credores
buscar se ressarcir diretamente no valor que foi depositado
perante o juízo.
Para tanto, contudo, deve ser observada a
preferência, vale dizer, as dívidas serão solvidas na ordem legal,
que pode ser aferida tanto pelo critério temporal.
3 Art. 711. Concorrendo vários credores, o dinheiro ser-lhes-á distribuído e entregue
consoante a ordem das respectivas prelações; não havendo título legal à preferência,
receberá em primeiro lugar o credor que promoveu a execução, cabendo aos demais
concorrentes direito sobre a importância restante, observada a anterioridade de cada
penhora.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2066271-93.2019.8.26.0000 - Guarulhos - VOTO No 7/11
Cuida-se
de
um
“concurso
particular
de
preferência”. Nesse sentido, por oportunas e autoexplicativas,
transcrevo as palavras de Humberto Theodoro Júnior4:
O juiz só autoriza o exequente a levantar, imediatamente, o
produto da expropriação executiva se a execução houver corrido
a seu exclusivo benefício e não houver privilégio ou preferência
de terceiros sobre os bens penhorados, anterior à penhora
(NCPC, art. 905). Assim, não poderá dar-se o imediato
levantamento: (a) quando ocorrer a decretação de insolvência
do devedor, porque, em tal situação, o produto da execução
singular é arrecadado em prol da comunidade dos credores,
para posterior rateio no concurso universal do insolvente (art.
762, § 2o, do CPC/1973, mantido pelo art. 1.052 do NCPC); e
(b) quando existir qualquer outro privilégio ou preferência
instituída sobre os bens alienados judicialmente, como hipoteca,
penhor,
outra
penhora
etc.,
desde
que
constituídos
anteriormente à penhora do exequente (art. 905, II).
Na última hipótese, instaura-se uma espécie de “concurso
particular de preferência”, cujo objeto é tão somente o
produto da arrematação e cujos participantes são apenas o
exequente e o credor ou credores que se apresentem como
detentores de preferência ou privilégio, por causa jurídica
anterior à penhora. Um dos motivos desse concurso é a
intercorrência de penhoras de credores diversos sobre os
mesmos bens, caso em que as diversas execuções singulares
são reunidas por apensamento, a fim de unificarem-se os atos
executivos e promover-se o concurso de preferências nos autos
em que se der a arrematação. Não sendo possível o
apensamento, o interessado deverá trazer para os autos onde
se processa o concurso, certidão comprobatória da penhora que
o habilita a participar do produto da expropriação. Esse
concurso é sumariamente processado como incidente da fase de
pagamento, dentro dos próprios autos da execução.
Igualmente, Araken de Assis5 indica tratar-se de
4 THEODORO Júnior, Humberto. Código de Processo Civil anotado; colaboradores
Humberto Theodoro Neto, Adriana Mandim Theodoro de Mello, Ana Vitoria Mandim
Theodoro. 22. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2019.
5 ASSIS, Araken de. Manual da Execução 18a ed. rev., atual. e ampl. São Paulo:
Editora Revista dos Tribunais, 2016.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2066271-93.2019.8.26.0000 - Guarulhos - VOTO No 8/11
um concurso especial entre credores, vez que restrito àqueles
detentores de algum título de preferência sobre o mesmo bem.
A modalidade mais complexa de distribuição do dinheiro resulta
da multiplicidade de penhoras (retro, 327) e da concorrência
com várias penhoras ou não, com o titular do direito real de
garantia que grava o(s) bem(s) penhorados. Nessas hipóteses,
instalar-se-á
o
concurso
especial
de
credores,
cujo
procedimento na fase inicial já foi examinado (retro, 328),
atingindo seu ápice na fase da entrega do dinheiro.
Destaco, ainda, decisão recente do E. Tribunal de
Justiça de São Paulo, que versou sobre o mesmo tema:
Execução por título extrajudicial Penhora no rosto dos autos
Caso em que, tratando-se de pluralidade de credores de mesma
natureza, a existência de penhora efetivada sobre o bem define
a ordem de pagamento - § 2o do art. 908 do atual CPC -
Prioridade decorrente da penhora que, contudo, não subsiste na
hipótese de existir crédito com grau de preferência superior,
como no caso do crédito trabalhista ou alimentar
Crédito
quirografário que somente será satisfeito com eventual saldo
que sobjear depois do pagamento dos credores preferenciais
Necessidade de instauração do concurso de credores para se
averiguar a ordem de preferência dos credores privilegiados -
Caso em que cabe ao juízo no qual foram realizadas as
penhoras no rosto dos autos decidir sobre o concurso de
credores
Agravo provido em parte. (TJSP; Agravo de
Instrumento 2031649-85.2019.8.26.0000; Relator (a): José
Marcos Marrone; Órgão Julgador: 23a Câmara de Direito
Privado; Foro Regional VIII - Tatuapé - 4a Vara Cível; Data do
Julgamento: 18/07/2019; Data de Registro: 18/07/2019)
Para o caso concreto, portanto, importa destacar
que inexiste qualquer motivo para que o imóvel permaneça

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2066271-93.2019.8.26.0000 - Guarulhos - VOTO No 9/11
gravado com a penhora pelo juízo de primeiro grau.
A uma porque, desde a assinatura do auto de
arrematação já pago o preço, o arrematante já tem seu direito a
exercer os direitos de propriedade sobre o bem arrematado sem
que, dos autos originários, emane qualquer causa impeditiva.
Veja-se que o arremate pode ser impugnado
dentro do prazo e pelas causas previstas pelo CPC, o que não feito
em momento algum tanto pelo parquet enquanto credor e
detentor de preferência, quanto por qualquer terceiro ou pelo
devedor.
A duas porque, ante a intranscendência da
responsabilidade patrimonial, o arrematante não pode se ver
compelido a ter seu patrimônio constrangido por dívidas que são
de terceiros no caso, os executados.
Em terceiro lugar, deve-se também ponderar que
deve ser observada a ordem de preferência para distribuição do
preço depositado perante o juízo da arrematação (CPC, art. 909)
que, inclusive, é o competente para deliberar sobre o assunto.
A estes meios, portanto, deve recorrer o parquet
para ver seu crédito ressarcido, não pretendendo invadir esfera

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2066271-93.2019.8.26.0000 - Guarulhos - VOTO No 10/11
patrimonial de terceiro alheio ao processo.
Por mais que se trate de feito que vise
cumprimento de obrigações ambientais, a multa aplicada

convertida em espécie - não goza de qualquer privilégio ou
categoria específica de preferência.
Não está o Ministério Público autorizado a
subverter a norma que determina o pagamento pela ordem de
preferência da penhora vez que é justamente salvaguarda do
tratamento isonômico entre credores de devedor solvente.
Por este mesmo motivo, o órgão ministerial deve
buscar ou habilitar-se no concurso de credores instaurado,
indicando as suas preferências, ou buscar novos bens penhoráveis
e que estejam na esfera patrimonial do devedor.
Anoto que a insolvência dos devedores, se o
caso, é um risco ao qual os órgãos públicos igualmente estão
submetidos sem que, com isso, possa-se transferir a
responsabilidade para terceiros alheios.
Daí não se admitir como argumento para manter
a penhora averbada uma suposta insuficiência dos bens para
saldar todos os créditos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2066271-93.2019.8.26.0000 - Guarulhos - VOTO No 11/11
Veja-se que, ao contrário do quanto alegado pelo
parquet, não se cuida de fato comprovadamente novo, vale dizer,
que tenha ocorrido após a arrematação e concordância
anteriormente exarada.
Diante
do
exposto,
voto
no
sentido
do
provimento do recurso, para determinar o cancelamento da
penhora averbada sob no Av. 06 da Matrícula de no 120.281 do
15o Oficial de Registro de Imóveis de São Paulo.
NOGUEIRA DIEFENTHÄLER
Desembargador Relator